Tribunal: TJDFT
Processo: 0737537-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS. CARREIRA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais: “a) impor ao réu obrigação de fazer, consistente em assegurar ao autor o direito ao usufruto de férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos; b) conceda 40 dias de saldo de férias, referentes aos anos de 2019 a 2022; c) condenar o réu a pagar ao autor, a título de 1/3 de férias, as seguintes importâncias: - R$ 1.503,49 (um mil, quinhentos e três reais e quarenta e nove centavos), com vencimento em 11/2019; - R$ 1.553,13 (um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e treze centavos), com vencimento em 11/2020; - R$ 1.677,58 (um mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), com vencimento em 11/2021 e R$ 1.785,82 (um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), com vencimento em 11/2022.”. Preliminarmente arguiu a prescrição, tendo em vista que o prazo para discutir a concessão de férias de servidor é de 120 (cento e vinte dias), conforme Lei 840/2011. No mérito alega que o Juízo a quo aplicou a legislação que não tem incidência ao caso, pois, o recorrido não pertence a carreira de Assistência à Saúde do Distrito Federal. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente esclarece que o inciso II, Art. 175, da Lei 840/2011 aduz que prescreve em 05 (cinco) anos, quanto ao interesse patrimonial ou créditos resultantes das relações de trabalho. No mesmo sentido da Súmula 85/STJ, no sentido que a prescrição quinquenal deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Nacional. No mérito afirma que a Lei Distrital 3.320/2004, Art. 12, § 1o é muito claro: “§ 1o O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário.”. Requer a manutenção da sentença.
4. Não prospera a alegada prescrição, tendo em vista que o pedido reporta-se à compensação de férias não usufruídas a partir do ano de 2019, ausente pois, o decurso de prazo prescricional de cinco anos. Prejudicial rejeitada.
5. A Lei Distrital no 3.320/2004 dispõe em seu art. 12, § 1o que: O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. Nesse sentido, foi expedida a Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, ID 44606269, pág. 12/17, a qual estabeleceu em seu item 12.2 que: “Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo.”
6. Todavia, observa-se que o critério estabelecido em lei para fruição de férias semestrais não está atrelado ao cargo, mas à unidade (local) de trabalho que possui maior potencial de risco à saúde e integridade física e psíquica do servidor. Assim, verifica-se que a referida nota técnica contraria a Lei Distrital no 3.320/2004 ao excluir genericamente os servidores com cargo de motorista, da fruição de férias semestrais, sem levar em consideração o local do exercício da atividade desse profissional.
7. Nesse sentido, inclusive, tem sido o entendimento dos seguintes julgados: (Acórdão n. 1387653, 0729993-95.2021.8.07.0016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 24/11/2021, Publicado no DJE: 30/11/2021); (Acórdão n. 1375551, 0724477-94.2021.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 24/09/2021, Publicado no DJE: 18/10/2021); (Acórdão n. 1324712, 0706773-96.2020.8.07.0018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/03/2021, Publicado no DJE: 08/04/2021).
8. Ressalta-se que, no caso dos autos, o recorrido comprovou que é lotado no Núcleo de Transporte, com exercício no Hospital Regional de Samambaia, atuando no transporte para outros hospitais, centros de saúde e pontos de saúde e em pronto socorro, ID 44603804, denotando que a situação funcional do recorrido se assemelha a dos profissionais das outras áreas de saúde, uma vez que mantém contato direto com paciente e agentes biológicos, se enquadrando nas mesmas situações de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004, razão pela qual faz jus ao direito de gozo de vinte dias de férias a cada seis meses de atividade, conforme previsão da Lei Distrital no 3.320/2004.
9. O exercício da atividade é em Unidade Hospitalar e o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT indica que desenvolve suas atividades exposto a agentes biológicos de forma contínua e permanente, ID 44606262, pág. 24/28. O servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais previstas no art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004 cc. art. 8o da Instrução Normativa 1/2014 e art. 10 da Instrução Normativa 03/2022, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. O fato de estar lotado no Núcleo de Transporte, unidade de vinculação administrativa, não impede o recebimento da vantagem.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.